Tribunal: TJSP
Processo: 0000230-79.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000230-79.2018.8.26.0594, da Comarca de Duartina, em que é apelante KENNEDY DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto por Kennedy da Silva para reduzir sua
reprimenda para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa mínimos, mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
2
Voto:
32636
Apelação:
0000230-79.2018.8.26.0594
Comarca:
Duartina
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
Kennedy da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Kennedy da Silva foi condenado, por
incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao
cumprimento de (10) dez anos de reclusão, em regime fechado, e 24
(vinte e quatro) dias-multa (fls. 677/689).
Apela o réu. Preliminarmente, requer
seja aberto inquérito policial, a fim de apurar as agressões sofridas pelo
apelante perpetradas pelos policiais e vítima. No mérito, almeja a
absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, almeja o
abrandamento do regime prisional aplicando-se a detração (fls.
717/735).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 739/742), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 765-769).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
3
É o relatório.
Afastam-se as preliminares.
Como bem pontou o órgão acusatório, o
pleito defensivo de investigação quanto a eventual excesso na conduta
dos policiais na abordagem do apelante, já foi atendido, porquanto, em
audiência de custódia foi determinada a expedição de ofício ao 4o BPM/I
Bauru/SP (fl. 153). Descabido o pedido de conversão do julgamento em
diligência nesta fase processual, quando os pleitos de diligências já foram
analisados em mais de uma oportunidade pelo Juízo de primeiro grau
(fls. 226, 235/236, 301/303, 316/317, 674/675 e 677/689).
Passa-se à análise do mérito.
A acusação é a de que Kennedy da Silva,
em concurso de agentes caracterizado pela unidade de propósitos e
desígnios, com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma de
fogo contra a vítima Maurício Pegoraro Franco, dois malotes, um deles
contendo a quantia R$ 210.000,00 e o outro R$ 120.000,00 em cheques
diversos.
Segundo a denúncia, “o denunciado
pilotava a uma motocicleta HONDA/CB 300R, de cor branca, placa FSV,
1258 (Bauru-SP), acompanhado do indivíduo não identificado em sua
garupa, ocasião em que resolveram abordar a vítima, momento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
4
garupa desceu da motocicleta e, fazendo uso da arma de fogo, interpelou a
vítima Maurício Pegoraro Franco, anunciando o assalto e o agredindo com
um chute na perna, fazendo com que ele caísse ao solo. Em seguida, o
roubador desferiu uma coronhada no rosto do ofendido e o ameaçou de
morte dizendo: vou matar, vou matar! . Em decorrência das agressões
físicas, a vítima sofreu os ferimentos descritos no laudo de fl. 43. Na
sequência, o indivíduo se apoderou dos dois malotes e subiu na motocicleta
pilotada por KENEDY sendo que eles empreenderam fuga. A conduta foi
visualizada um policial militar de folga (Olívio Vicente Tavares de
Oliveira), o qual iniciou perseguição aos roubadores, acionando o COPOM e
passando as características da moto e de seus ocupantes perdendo ambos
de vista em seguida. Na continuidade, policiais militares que estavam em
patrulhamento rotineiro e foram informados das características dos
roubadores e do motociclo se depararam com o veículo transitando pela
Rodovia SP-294 somente com o piloto. Realizada a abordagem, detiveram
o denunciado KENEDY. A vítima compareceu na delegacia de polícia e
reconheceu KENEDY como sendo o piloto da motocicleta, assim como
reconheceu o veículo e as vestes por ele utilizadas (fls. 10/11).”
Não há dúvidas quanto à materialidade.
A
autoria,
de
igual
modo,
é
incontroversa.
Sob o crivo do contraditório, o apelante
negou o cometimento do delito. Informou que trafegava de motocicleta
na rodovia Bauru-Marília, quando foi abordado por policiais. Enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
5
eles verificavam seus documentos, chegou a vítima apontando-o como
um dos assaltantes e passou a agredi-lo (link de vídeo em fls. 759).
A versão exculpatória foi infirmada pela
prova acusatória.
A vítima Maurício Pegoraro confirmou o
roubo sofrido. Foi abordado pelos meliantes que passaram em uma
motocicleta e provocaram sua queda. Logo em seguida, um deles lhe
apontou a arma de fogo, anunciou o roubo e desferiu uma coronhada na
sua cabeça. Relatou que acompanhou a viatura policial, quando esta saiu
no encalço dos roubadores. Em razão de usarem capacetes abertos pode
ver seus rostos. Os policiais conseguiram abordar o apelante porque ele
pulou da motocicleta, enquanto o comparsa empreendeu fuga levando o
malote subtraído. Chegou logo após os policiais e pode reconhecer com
absoluta certeza o réu como um dos assaltantes (link de vídeo em fls.
759).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de crimes patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-los gratuita e falsamente.
Nesse sentido:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
6
coerente com as circunstâncias em que o crime foi
perpetrado e o 'modus operandi' utilizado pelo agente,
possui preponderância e autoriza a condenação”
(RJDTACRIM 26/172).
A testemunha Olívio Vicente Tavares de
Oliveira afirmou ter presenciado os assaltantes derrubarem a vítima,
com o intuito de subtrair uma bolsa que ela transportava. Viu quando os
meliantes empreenderam fuga em direção à rodovia Bauru-Marília.
Passou a acompanha-lo e viu quando a viatura seguiu em perseguição à
motocicleta. A polícia conseguiu deter apenas o condutor da moto, a qual
conseguiu identificar sem sombra de dúvidas (link de vídeo em fls. 759).
Os policiais militares Jesus Aparecido
Leite Correa e Jorge Luís Camargo contaram que estavam estacionados
quando avistaram uma motocicleta e uma caminhonete atrás seguindo
em alta velocidade. No mesmo instante receberam comunicação sobre o
roubo e entenderam que se tratava da motocicleta que havia passado por
eles. Seguiram na tentativa de localizar os meliantes. A caminhonete
abriu passagem e motorista ainda lhe informou características do
veículo, bem como suas placas. Localizaram o condutor da moto,
reconhecido como sendo o apelante (link de vídeo em fls. 759).
Pois bem.
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra é de que agem nos termos e limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
7
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Assim, o reconhecimento efetuado pela
vítima, o relato da testemunha que forneceu as placas da motocicleta
onde estava o apelante, bem como os relatos policiais, não deixam
dúvidas acerca da autoria delitiva.
Nesse contexto fático, de rigor a
condenação do apelante, não havendo que falar em fragilidade
probatória.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada em 2/3 acima do
mínimo legal, 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, destacando a
gravidade do delito “Faz-se mister destacar a gravidade do delito. A vítima
esteve sob a mira de arma de fogo e sofreu múltiplas agressões de
naturezas contusa, escoriação e hematoma, sendo atingida no cotovelo, na
lombar, dorsal, maxilar e boca. Em seus próprios termos, ficou com o rosto
rasgado. Foi seguidamente ameaçada de morte e os agentes coletaram
dados da vítima para o sucesso da empreitada, sabedores que ela circulava
com grande quantia em dinheiro. Ademais, a dinâmica delitiva foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
8
minuciosamente planejada, inclusive mediante com a utilização de capuz e
fita adesiva para dificultar a identificação da placa. Importante ressaltar
também o valor dos objetos subtraídos, no total de R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais)”.
Na segunda etapa, ausentes atenuantes
e agravantes. Na terceira etapa, diante da presença de duas causas de
aumento, a reprimenda foi majorada em 1⁄2 resultando em 10 dez anos de
reclusão e 24 dias-multa.
A reprimenda comporta reparo.
Em que pese bem fundamentada a
exasperação da pena-base, o patamar aplicado (2/3) foi por demais
exacerbado. Considerando os fundamentos utilizados pelo magistrado de
primeiro grau, suficiente o aumento da pena-base em 1⁄4, 5 anos de
reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira etapa, o patamar de
aumento adequado ao caso concreto é de 3/8 diante da violência
empregada contra a vítima, arma de fogo empregada, concurso de
agentes, alto valor e dinheiro subtraído. Assim, majora-se a reprimenda
nesse patamar, restando definitiva em 6 anos, 10 meses e 15 dias de
reclusão e 16 dias-multa mínimos.
O regime fechado é mantido em razão
das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem olvidar o fato de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
9
empregada violência contra a vítima que levou uma coronhada na
cabeça, causando-lhe lesões corporais. Ademais, é o que mais se coaduna
à espécie, na medida em que “tratando-se de crime de roubo
qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se
os réus forem primários e não houver prova da existência de maus
antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do
delito que, no caso, vem causando grande comoção social”
(Julio Fabbrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 11a edição, 2008,
pág. 326).
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial como fechado, e
nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal
Federal, pois
os fatos concretos e as circunstâncias judiciais concretamente
aferidas (em
concurso
de
agentes, contra
pessoa maior sessenta
anos),
devidamente
extraídos
dos
autos,
demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais
brando, sobretudo para não se provocar afrouxamento excessivo e
intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação
de uma ilusória impunidade.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto por Kennedy da Silva para reduzir
sua reprimenda para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa mínimos, mantendo, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000230-79.2018.8.26.0594 -Voto no 32636
10